Tribunal: STF
Processo: ARE 1280867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 16):
    “PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREVI. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFICIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VERBAS DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS PAGAS EM VIRTUDE DE LABOR EM SOBREJORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL. AGREGAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1.312.736/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO COMPREENDIDA NO MARCO TEMPORAL FIXADO. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE E PATROCINADOR. CONTRIBUIÇÕES RETARDATÁRIAS. COMPREENSÃO COMO RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO FOMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA ENTRE AS OBRIGAÇÕES (CF, ART. 202; LC 109/01, ARTS. 18, 19 e 20). DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. PROVIMENTO EDITADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO PROCESSUAL. BASE DE INCIDÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRAZO. TERMO A QUO. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO ACOLHIDA. RENOVAÇÃO EM APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1. À parte que, em desconformidade do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que deduzira, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente. 
    2. Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do reconhecimento, via de sentença trabalhista, da subsistência de trabalho prestado em sobrejornada de forma habitual, refletindo o reconhecimento no salário-de-contribuição do participante do plano de previdência e nos benefícios que flui, o prazo prescricional somente começara a fluir no momento do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento que reconhecera o fato. 
    3. A Corte Superior de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, ressalvando, na modulação dos efeitos do firmado diante do entendimento que até então prevalecia, as pretensões aviadas até o momento do julgamento. 
    4. Fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso.
    5. Estando a pretensão direcionada ao reconhecimento do direito ao recálculo dos benefícios suplementares auferidos pelo participante do plano de previdência privada mediante agregação à base de cálculo do salário-de-contribuição das horas extras prestadas com habitualidade ao antigo empregador – Banco do Brasil S/A e patrocinador da entidade – Previ-, repercutindo nas suplementações que deveriam ter sido vertidas pelo patrocinador, enquanto empregador do participante, necessariamente deve ser integrado à composição passiva da lide como forma de, acolhido o pedido, ser alcançado pelo decidido.
    6. Tanto o participante quanto o patrocinador são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001, e, portanto, afigurando-se necessária a recomposição das reservas matemáticas do plano para a percepção de diferenças provenientes da agregação à remuneração do participante de horas extras prestadas habitualmente, tanto o participante como o patrocinador devem ser responsabilizados, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme dispõe o Regulamento da entidade de previdência privada ré. 
    7. Conquanto as reservas matemáticas sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do patrocinador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20). 
    8. Considerando que todo e qualquer beneficiário previdenciário deve ser fornido pela correspondente fonte de custeio, tornando imprescindível a prévia contribuição para fomento da reserva matemática que o custeará, inviável que seja assegurada a majoração do benefício sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade dos participantes, tornando inviável a compensação das contribuições que o participante deve agregar com as suplementações que fruirá, pois, a fruição somente se tornará devida após o implemento de todas as condições estabelecidas (fase contributiva), notadamente a formação da reserva técnica, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369). 
    9. A circunstância de haver sentença trabalhista transitada em julgado assegurando ao participante do plano de previdência o recebimento de horas extras e seus reflexos e, outrossim, requerimento administrativo formulado perante a instituição previdenciária não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora que devem ser agregados às diferenças de suplementação que lhe são devidas, pois os acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento quando se trata de obrigação ilíquida (CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405).
    10. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que a ré que, ao se manifestar sobre o pedido condenatório, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, a par de ter sido a protagonista da violação ao direito da autora de ter revisado o benefício previdenciário que lhe fora assegurado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência. 
    11. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2º e 8º), derivando que, acolhido o pedido condenatório, a verba honorária imputada à parte ré deve ser mensurada em percentual sobre o valor da condenação. 
    12. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, daí porque, segundo o vernáculo, sendo inestimável o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório que não representa relevância, é irrelevante, não se afigura consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8º do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da condenação alcançar valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico obtido ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável. 
    13. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, IV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho, argumentando que (eDOC 28, p. 10): 
    “Se o acórdão reconhece que o ilícito cometido pelo Banco do Brasil decorre de uma relação laboral havida com a parte recorrida - falta de pagamento de horas extras (7ª e 8ª horas) – acabou por usurpar a competência da Justiça do Trabalho para tal aferição, definida no art. 114, I e VI da CF.” 
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário por incidir o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 36).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 16, p. 9): 
    “Convém ressaltar que, ao contrário do que defende a instituição financeira, a competência para o julgamento da presente demanda é da Justiça Comum. Isso porque a matéria objeto da presente demanda cinge-se aos reflexos na relação com a entidade de previdência privada em razão do resultado da reclamação trabalhista, que reconhecera o direito do autor ao recebimento das horas extras como verba remuneratória – fundamento do presente pleito revisional –, assim como às eventuais compensações financeiras devidas para viabilizar a revisão do benefício previdenciário assegurado ao participante. Nesse sentido, restara assentada a competência da Justiça comum para processamento da presente demanda na jurisprudência da egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se colhe da fundamentação exarada no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.557.698/RS” 
    Verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. O Plenário deste Tribunal, no exame do RE 586.453-RG, exauriu a discussão sobre competência nas hipóteses de complementação de aposentadoria, como a que se coloca nos autos.
    Seguindo o voto da Relatora Min. Ellen Gracie, foi superada a jurisprudência anterior que levava em consideração a origem da questão, isto é, se a complementação de aposentadoria teria origem no contrato de trabalho, ou não, para a fixação da justiça competente. Nesta perspectiva, caso se tratasse de um vínculo trabalhista, seria competente a justiça laboral, ou, em caso contrário, a competência seria da justiça comum. Extraio do voto condutor da eminente Relatora:
    “A relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista. Ela está disciplinada no regulamento das instituições.
    Nesse sentido, o artigo 202, § 2º, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, determina que:
    ‘As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.’
    Desse modo, a competência não pode ser definida levando-se em consideração o contrato de trabalho já extinto com a ex-empregadora.
    Assim, entendo que competente à Justiça Comum o julgamento da presente causa, tendo em vista a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. O surgimento de eventual controvérsia terá natureza cível, não trabalhista.”
    Intensos debates se sucederam. O Tribunal firmou uma tese jurídica para ser aplicada a todos os processos em trâmite, com o escopo de pôr fim aos inúmeros debates sobre competência na espécie. Foram rejeitados, por conseguinte, os argumentos relativos à existência de vínculo trabalhista.
    Exatamente por se tratar de nova orientação jurisprudencial, o Plenário entendeu por bem modular os efeitos da decisão para a data do respectivo julgamento do recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, ou seja, 20.02.2013. Transcrevo a respectiva ementa:
    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).
    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.
    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.
    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.
    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).
    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06.06.2013)
    Registre-se, ainda, que esta Corte assentou o entendimento de que, mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista. Confira-se:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.125.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.12.2019)
    No mesmo sentido, em que o Banco do Brasil figura como parte, confiram-se, entre outros: RE 1.226.379, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.10.2019; RE 1.227.489, Rel. Min. Barroso, DJe de 30.09.2019; RE 1.219.239, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.08.2019; RE 1.169.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.04.2019; RE 1.171.737, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/02/2019; RE 1.093.624, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.02.2018; e RE 1.062.929, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28.08.2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente